Tribunal: TJSP
Processo: 0005682-92.2022.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Agravo em Execução. Indeferimento de retificação do cálculo de penas. Reincidência genérica. Agravante condenado pela prática de delito hediondo com resultado morte. Pleito de aplicação da fração de 2/5 para progressão. Inteligência do art. 112, inciso VI, alínea "a", da LEP. Agravo improvido.